Tribunal: CARF
Processo: 16561.720144/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720144/2015-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.317 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO.
Não se conhece, por perda de objeto, do Recurso Especial interposto quando a
os recorridos optam pelo pagamento do crédito remanescente discutido nos
presentes autos, apresentando comprovante de pagamento, conferindo a
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial, por perda de objeto, tendo em vista a extinção do crédito
tributário por pagamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente), Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir
Gassen, Vinicius Guimarães, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane
Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720144/2015-55
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1301-002.761, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos:
I)
Relativamente ao recurso da pessoa jurídica:
(i)
deu provimento parcial para exonerar da base de cálculo de IRPJ a
parcela de R$ 259.038.830,69, reduzindo a multa de ofício para o
percentual de 75% no que diz respeito à parcela de IRPJ mantida;
(ii)
deu provimento para cancelar integralmente o auto de infração de
CSLL;
II) Relativamente aos recursos dos coobrigados, deu provimento para excluí-
los do polo passivo da obrigação tributária; e
III) Considerar prejudicado o recurso de ofício.

O colegiado a quo, assim, consolidou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO
AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO
AUTORIZADA PELO ARTIGO 22 DA LEI No 9.249 DE 1995.
PROCEDIMENTO LÍCITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO
A redução do capital social deve ser de competência exclusiva da Assembleia
Geral, desde que não haja prejuízos a credores, e não seja hipótese de fraude
ou simulação. Assim, apenas os acionistas, que assumem o risco do negócio,
possuem legitimidade para definir o montante necessário para continuar as
atividades de sua empresa.
Aprovada a deliberação pela redução do capital social, a entrega de bens e
direitos a acionistas, em devolução de capital, pode ocorrer em conformidade
com o que dispõe o artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995.
A alegada "motivação exclusivamente tributária" não pode ser equiparada à
falta de "propósito negocial" (i.e ausência de causa), não servindo como
fundamento jurídico para desconsideração dos negócios jurídicos efetivamente
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

praticados entre as partes. Nessa linha, é importante destacar que o direito
positivo brasileiro somente autoriza a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de economia tributária nas hipóteses de
fraude ou simulação (CTN, art. 149).
SALDO DE DESÁGIO CONTABILIZADO PELA PESSOA JURÍDICA NA
AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO. CABIMENTO
Não se aplica o artigo 421 do RIR/99 a esta parte do lançamento, quando se
constata que o valor reclamado diz respeito ao saldo de deságio contabilizado
pela pessoa jurídica na aquisição do investimento, e que não foi oferecido à
tributação no momento da saída do investimento da referida pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano- calendário:2010
CSLL. Lançamento Decorrente. Efeitos da decisão relativa ao lançamento
principal (IRPJ).
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na
apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos
de prova novos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA APLICADA À INFRAÇÃO MANTIDA.
AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO.
Descabe falar em multa qualificada quando não restar configurado o dolo
específico necessário para aplicação da exasperação pretendida. Se restar
caracterizado apenas o cometimento de infração à legislação fiscal, deve-se
aplicar a multa de 75% prevista legalmente.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão “infração de lei" prevista no art.. 135 do CTN refere-se a
situações nas quais o administrador atue fora das suas atribuições funcionais,
extrapolando o que esteja previsto na lei societária ou no estatuto social da
empresa, muitas vezes em prejuízo da própria empresa.
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

No caso, os agentes fiscais não comprovaram qualquer infração funcional
praticada pelos seus administradores, por violação da lei ou do estatuto
social.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe
a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura
com a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na
prática do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para
atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam
conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta
de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade à terceiro.”

Em petição, o sujeito passivo requereu a juntada da decisão (acórdão 1201-
001.809) da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção – que apreciou caso análogo.

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, trazendo, entre outros, que a partir do princípio da imutabilidade do capital social, este
somente pode ser reduzido nos casos de absorção de prejuízos e de capital excessivo. O que, por
conseguinte, os acionistas não poderiam reduzir o capital de uma sociedade de acordo com o seu
livre interesse, ignorando o conteúdo e a finalidade das normas que disciplinam esse ato
societário. Requer, por fim, que seja sanada a omissão sobre a interpretação e aplicação dos arts.
173 da Lei 6.404/76 e art. 1.082 da Lei 10.406/02.

O sujeito passivo manifesta em contrarrazões aos embargos que:
 Os dispositivos da lei civil e societária têm como objetivo a proteção dos
credores da sociedade, contemporâneos ao ato societário praticado, não se
prestando como ferramenta para autorizar o Fisco a desconsideração das
reduções de capital realizadas;
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

 E que, em outras palavras, somente quem teria legitimidade para contestar a
eficácia da redução de capital da FMA seriam seus eventuais credores,
existentes quando a operação foi deliberada;
 Por esse motivo, a eficácia da deliberação da redução de capital pressupõe
sempre a publicação da ata e o transcurso do prazo legal, para eventual
oposição de credores, o que não se verificou no presente caso, tendo
ocorrido a preclusão desse direito

Em despacho às fls. 3483 a 3486, os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional foram admitidos.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por maioria de votos, rejeitou os
embargos de declaração, vencido o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto que acolhia os
embargos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, ratificando o decidido no
acórdão 1301-002.761.

O colegiado, assim, consignou a seguinte ementa:
“[...]
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. REJEIÇÃO
Cabem embargos declaratórios para eliminar omissão acerca de ponto sobre o
qual o órgão julgador deveria pronunciar-se. Porém, no caso, não há o vício
apontado, pois a questão da conformidade da redução de capital da FMA com
as leis tributária e societária foi claramente decidida pelo acórdão recorrido.
Não há relevância para fins de manejo dos embargos, o fato de não haver
menção expressa e nominal aos artigos 173 da Lei n. 6.404/76 e 1.082 do
Código Civil, importando apenas que a decisão recorrida se manifeste sobre o
seu conteúdo, tendo resolvida a questão.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
 Licitude de redução de capital, com entrega de ativos a sócios pelo valor
contábil, e posterior alienação dos ativos recebidos pelos sócios a terceiros;
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

 Atribuição de responsabilidade tributária a pessoas físicas.

Em despacho às fls. 3575 a 3589, foi:
 Negado seguimento ao Recurso Especial, no que se refere à 1a matéria de
divergência suscitada – licitude de redução de capital, com entrega de
ativos a sócios, e posterior alienação dos ativos recebidos pelos sócios a
terceiros;
 Dado seguimento ao recurso apenas para rediscussão da matéria atribuição
de responsabilidade tributária a pessoas físicas.

Intimados, FMA Participações e Empreendimentos Ltda, Ruy Marco Antonio,
Maristela Rodrigues Marco Antonio, Guilherme Rodrigues Marco Antonio, Marcelo Rodrigues
Marco Antonio, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para fins de se direcionar ao conhecimento ou não do recurso, que suscitou discussão
acerca da atribuição de responsabilidade tributária às pessoas físicas, primeiramente, importante
discorrer sobre:
 Acórdão recorrido, que além de considerar a redução do capital
legítima (que, por sua vez, foi matéria em que se negou seguimento
ao recurso), considerou em acórdão:
“[...]
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão “infração de lei" prevista no art. 135 do CTN refere-se a
situações nas quais o administrador atue fora das suas atribuições
funcionais, extrapolando o que esteja previsto na lei societária ou no
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

estatuto social da empresa, muitas vezes em prejuízo da própria
empresa.
No caso, os agentes fiscais não comprovaram qualquer infração
funcional praticada pelos seus administradores, por violação da lei ou
do estatuto social.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN
pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que
não se configura com a presença de um simples interesse econômico do
responsabilizado na prática do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se
presta para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais
pessoas que realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos
assumindo a condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não
é uma norma de atribuição de responsabilidade à terceiro.”
Voto:
“[...]
Conforme relatado, a fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade
Solidária contra Ruy Marco Antonio e Maristela Rodrigues marco
Antonio, os quais exerciam conjuntamente o papel de "Diretores da
FMA", fundamentado nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Com referência ao art. 135, III, do CTN, penso que este artigo não
estabelece
uma
hipótese
de
responsabilidade
solidária
dos
administradores, conjuntamente com a pessoa jurídica representada.
Pelo contrário, cuida de hipótese de responsabilidade pessoal e
exclusiva dos administradores, aplicável em situações muito específicas
nas quais o nascimento da obrigação tributária resultou de atos
praticados pelos administradores à margem de suas atividades
funcionais, muitas vezes em proveito próprio, ou seja, situações nas
quais a pessoa jurídica é a principal prejudicada pelos atos praticados
pelos administradores.
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

Desta forma, das duas uma: (i) ou se está diante de uma situação na
qual os administradores agiram dentro dos seus poderes normais de
gestão e representação, caso em que a sociedade representada é a
única responsável pelo pagamento do débito tributário; (ii) ou se está
presente uma situação na qual os administradores agiram com excesso
de poderes, extrapolando um limite funcional derivado da lei ou do
estatuto social, caso em que os administradores são os únicos
responsáveis pelo pagamento do tributo, com exclusão da
responsabilidade da empresa.
No presente caso, como a cobrança dos débitos tributários é realizada
em nome do devedor principal, por este motivo, já se conclui que deve
ser afastada a atribuição simultânea de responsabilidade solidária dos
diretores da empresa autuada.
Além disso, ainda há um outro argumento autônomo que possui
igualmente o condão também de afastar dita responsabilidade: os
agentes fiscais não comprovaram qualquer infração funcional
praticada pelos seus administradores, por violação da lei ou do
estatuto social.
Para atribuir-se responsabilidade aos Diretores da empresa autuada,
deveria a fiscalização comprovar que os coobrigados teriam agido com
excesso de poderes, ou extrapolando as suas atribuições próprias de
gestão. Ora, não se apontou sequer qual o dispositivo legal ou regra
estatutária teria sido violada por estas pessoas, muito menos como essa
suposta violação teria ocorrido.
É ônus da Administração Fazendária a individualização da conduta
fraudulenta supostamente praticada por cada administrador, pois
entendo inadmissível a generalização de condutas. Do mesmo modo,
a prova da fraude deve ser feita de maneira individualizada, em
relação a cada diretor.
Com efeito, considerando que a responsabilidade do artigo 135 do
CTN representa uma penalidade pela prática de ato ilícito, é evidente
que somente o próprio autor da infração pode sofrer as suas
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

conseqüências, não podendo essa responsabilidade ser generalizada e
atribuída indistintamente a todos os Diretores da FMA, sem que tenha
sido demonstrado no que consistiu a suposta infração cometida por
cada um. Cada diretor responde apenas pelas suas próprias ações e
omissões.
[...]
Desta forma, somente cabe cogitar-se da responsabilidade dos
Diretores da FMA, caso tenha sido demonstrado que eles praticaram
atos fraudulentos ou simulados, de maneira deliberada, valendo-se de
meios claramente ilícitos para economia de tributos, ou seja, diante de
uma hipótese clara de sonegação fiscal. Não é esse, evidentemente, a
situação de que se cuida no presente processo.
Com referência à atribuição de responsáveis solidários à todos os
membros da Família Marco Antonio, utilizando-se com fundamento o
art. 124, I, do CTN, também não há como reconhecer a solidariedade.
Penso que incorre em equívoco afirmar que entre o contribuinte e seus
sócios há "interesse comum", sob a premissa adotada de que todos os
sócios obtiveram benefício comum com a redução da carga tributária
resultante do abuso de direito. Não se pode identificar o conceito de
"interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN, com o conceito de
"interesse econômico".
Com efeito, a melhor doutrina nacional e a jurisprudência (judicial e
administrativa) deixam claro que o conceito de "interesse comum",
referido no art. 124, I, do CTN, possui uma dimensão jurídica própria,
e não um significado meramente econômico.
Nesse sentido, é a lição de LUIS EDUARDO SCHOUERI:
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do
não recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para
que se aponte um interesse comum. Eles podem ter interesse comum em
lesar o Fisco. Pode o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato
de o vendedor não ter recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter
tido um ganho financeiro por isso, já que a inadimplência do vendedor
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

poder ter sido refletida no preço. Ainda assim, comprador e vendedor
não tem interesse comum no fato jurídico tributário.
PAULO DE BARROS CARVALHO:
Aquilo que vemos repetir-se com freqüência, em casos dessa natureza,
é que o interesse comum dos participantes no acontecimento factual
não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo de
solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código.
Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou
mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém de
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em
posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se
e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou
mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou
mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador.
[...]
Desta forma, fica claro que o conceito de interesse comum previsto no
art. 124, I, do CTN, não se presta para o fim de atribuir
responsabilidade solidária
entre FMA e os
seus
sócios ou
administradores.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta
para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que
realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a
condição direta de contribuinte. Ao contrário do que sustentado na
decisão recorrida, o art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição
de responsabilidade à terceiro. A jurisprudência do CARF confirma esse
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

entendimento (Proc. n. 10980.721917/201099/ Acórdão n. 1402001.188),
senão vejamos:
(...) SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
DISTINÇÃO. A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser
confundida com as situações de que trata o artigo 135, do CTN.
Nos casos em que o terceiro passa a ser coresponsável pelo crédito
tributário tem-se a incidência de duas normas autônomas, uma
aplicável em relação ao contribuinte, aquele que pratica o fato
gerador (art. 121, I) e outra em relação ao terceiro que não
participa da relação jurídica tributária, mas que, por violação de
determinados deveres, pode vir a ser
chamado
a
responder
pela
obrigação.
Os
mandatários,
administradores, prepostos, diretores, gerentes, sócios, sejam eles
de fato ou de direito, só se tornam terceiros responsáveis nos casos
em que, por ação ou omissão, praticarem uma das condutas
descritas nos artigos 134, 135 e 137, do CTN.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza situação de solidariedade tributária quando dois
sujeitos de direito, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, em
conjunto, de maneira formal ou informal, praticam conduta que
caracteriza fato gerador de obrigação tributária. Nas situações em
que a pessoa física, em conjunto com uma pessoa jurídica, exerce o
comércio ou a prestação de serviços, de maneira formal ou
informal, tem-se dois sujeitos de direito, com personalidades
distintas, praticando a conduta que constitui o fato gerador da
obrigação tributária principal.
[...]
Na mesma linha, destaca-se que a jurisprudência do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a quem compete a última palavra sobre o
alcance do artigo 124, I, do CTN, também se pauta pela mesma definição
de "interesse comum" oferecido pela doutrina e pela jurisprudência do
CARF:
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

RECURSO ESPECIAL No 1.079.203 SC
[...]
Portanto, fica claro que o conceito de interesse comum do art. 124, I, do
CTN, não constitui fundamento jurídico adequado para atribuição de
responsabilidade solidária aos responsáveis, devido a sua condição de
sócios da FMA.
Dessa forma, no que se refere a infração mantida, afasta-se a
responsabilidade dos coobrigados. [...]”

Inobstante não ter discorrido sobre os acórdãos paradigmas, vê-se que,
considerando que a operação de redução de capital foi considerada legítima, essa matéria trazida
aos autos – responsabilidade das pessoas físicas, restaria prejudicada. O que, de pronto, não
conheço o recurso nessa parte, eis que não existe infração. Mas sigamos.
 Acórdão paradigma 1301-001.644 (Grifos meus)
“RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Comprovada a utilização de pessoa jurídica de modo fraudulento, por
pessoas físicas e/ou jurídicas que dela se utilizaram como meio de
fugirem da tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre
essas
pessoas
que
se
beneficiaram
do
ilícito.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA (LEI 9.430/96, ART.42). INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
Configuram omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Ainda,
inexistindo escrituração contábil, pela ausência de livros contábeis e
fiscais, sobre a receita omitida apurada de ofício com base nos extratos
bancários fornecidos pelas instituições financeiras impõe-se a
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

aplicação de ofício do regime de apuração do lucro denominado lucro
arbitrado.”
 Acórdão paradigma 203-11329:
“[...]
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LARANJAS,
TESTAS-DE-
FERRO OU INTERPOSTAS PESSOAS. SOCIEDADE DE FATO.
SOLIDARIEDADE. CTN, ART. 124, I. Comprovada a utilização de
pessoa jurídica de modo fraudulento, por pessoas físicas e outra pessoa
jurídica que dela se utilizaram como meio de fugirem da tributação,
cabe responsabilizar, de modo solidário e sem benefício de ordem,
todos os proprietários de fato, nos termos do art. 124, I, do CTN. [...]”

Constata-se que nesse caso foi comprovada a utilização de pessoa jurídica de
modo fraudulento, por pessoas físicas e/ou jurídicas que dela se utilizaram como meio de
fugirem da tributação. Ademais, tratou de caso estranho a redução de capital. No caso recorrido,
trata-se de redução de capital que foi considerada legítima e não houve comprovação pela
fiscalização de que os coobrigados teriam agido com excesso de poderes, ou extrapolando as
suas atribuições próprias de gestão. Ora, não se apontou sequer qual o dispositivo legal ou regra
estatutária teria sido violada por estas pessoas, muito menos como essa suposta violação teria
ocorrido.

Em vista de todo o exposto, considerando que não há similitude fática, não se
deveria conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Nada obstante a essa análise, depreendendo-se da análise dos autos, vê-se que
não há como se conhecer o recurso, por perda de objeto, nos termos das fls. 3615 e 3618
(comprovação do pagamento à fl. 3619), considerando a extensão do crédito tributário. Eis:
“[...] vêm, respeitosamente, por seus advogados que, ao final, subscrevem a
presente peça, expor e requerer o quanto segue, requerendo, especialmente, a juntada do
comprovante de pagamento do débito tributário remanescente, bem como a extinção do crédito
tributário pelo pagamento (artigo 156, I, do CTN). [...]
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.317 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720144/2015-55

Diante disso, os RECORRIDOS informam que optaram pelo pagamento do
crédito tributário remanescente discutido nos presentes autos, conforme comprovante anexo
(doc. 1), de forma que, diante da quitação do débito, o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional perdeu o objeto, eis que a questão da responsabilidade solidária seria apenas no que diz
respeito à tributação do deságio, já que as demais questões não foram conhecidas como objeto do
Recurso Especial da RECORRENTE devendo, portanto, ser reconhecida a extinção do crédito
tributário nos termos do artigo 156, I, do CTN, com o consequente, arquivamento do feito. [...]”

Em vista de todo o exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por perda de objeto, nos termos das fls. 3615 e 3618 (comprovação do
pagamento à fl. 3619), considerando a extensão do crédito tributário.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3645
DF CARF MF
Original